Tribunal: CARF
Processo: 10880.928339/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.928339/2009-12
ACÓRDÃO
3201-012.194 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
As fundamentações do despacho decisório e do acórdão da DRJ são
suficientes, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e
de direito que levaram ao indeferimento do crédito pleiteado, não
acarretando nulidade do ato administrativo.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos do
direito pleiteado.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará o
indeferimento do pleito. O ressarcimento de crédito presumido de IPI exige
a comprovação do estorno do montante pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.194 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928339/2009-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Pereira Lucas Ristow,
Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O processo retornou de diligência e encontra-se pronto para apreciação. Trata-se
de pedido de ressarcimento de créditos de IPI.
Com base no relatório da DRJ e na Resolução de Diligência no 3201-002.667 desta
turma do Carf, seguem os fatos de forma resumida:
Do Despacho Decisório e Manifestação de Inconformidade
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito alegado pelo interessado e homologou apenas parte dos débitos
declarados.
0 contribuinte alega que foram desconsiderados R$ 86.063,40 relativos ao crédito
presumido apurado no período em questão, o qual constou na PER/DCOMP n° 18346.73994.260804.1.1.01-
5601. Entendendo que faz jus ao referido crédito, nos termos da Lei 9.363/96 e IN SRF n° 315/2003, requer
o reconhecimento do crédito e a homologação dos débitos.
Da Decisão da DRJ
A DRJ em Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
não reconheceu direito creditório. O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.194 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928339/2009-12
3
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos que fundamentam o pedido de
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário a empresa reafirma a necessidade de apuração e a existência
do crédito. Primeiro, reforça o alegado na manifestação de inconformidade, apresentando
preliminar de nulidade do despacho decisório por ausência de análise com base na Lei 9.363/1996
(crédito presumido de IPI) e ausência de processo fiscalizatório.
No mérito, entende existir o crédito presumido. Destaque-se:
20. Já o Crédito Presumido de IPI, não foi apreciado com base na Lei n.° 9.363/96
pelo Sistema de Controle de Crédito, porém foi fiscalizado e reconhecido o
Crédito Presumido, podendo ser atestado no relatório da Fiscalização que
encontra-se no dossiê de Fiscalização na DEFIC e, provavelmente, o erro está na
alimentação do SCC, o que por si só demonstra a impossibilidade de manutenção
da r. decisão administrativa e do v. acórdão proferidos, devendo os autos
baixarem para diligência a fim de apurar o direito creditório com base na Lei n.°
9.363/96 e nos documentos ora juntados.
(...)
22. A recorrente possui direito ao Crédito Presumido de IPI, nos termos da Lei n.°
9.363/99, originado da exportação de café. Todos os lançamentos contábeis
demonstram cabalmente a existência do direito creditório. Senão vejamos:
(i) Lançamento no Livro Razão em 31/03/2002 no valor de R$ 86.063,40
Débito conta 11511 - Crédito Presumido — IPI — Exportação (Livro Razão ano
2002 — fl. 85) (doc. 06)
Crédito conta 22305 - Crédito Presumido A Realizar (fl. 229) (doc. 06)
Histórico: Valor ref. ao 10trimestre de 2002;
(ii) Lançamento no Livro Diário em 31/03/2002 (Livro Diário ano 2002 - fl. 38) -
(doc. 07);
(iii) Balancetes de 2002 - janeiro/fevereiro e março de 2002 (doc. 08);
(iv) Demonstrativo Receita de Exportação e Demonstrativo Receita Operacional
Bruta (arquivo Excel pasta 01 Demonstração Receitas) (doc. 09);
(v) Planilhas Relação Notas Fiscais: Matriz e Filial.
Exportações (Planilhas Exportações 1 0 trimestre 2002) — (doc. 10);
Saídas Internas (Planilhas Saídas Interna 1° trimestre 2002) — (doc. 10);
Entradas (Planilhas Entradas 1° trimestre 2002) — (doc. 10);
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.194 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928339/2009-12
4
Notas fiscais correspondentes a cada planilha — (doc. 10);
(vi) Demonstração do Crédito Presumido mês à mês onde se observa que no 30
mês que fecha o 1° trimestre de 2002 , chegamos a apuração do valor de R$
86.063,40 — (doc. 11);
(vii) Livro de Apuração do IPI — (doc. 12).
(...)
25. Diante de todas as considerações tecidas e da demonstração inequívoca do
direito ao crédito, requer seja CONHECIDO e PROVIDO a presente Recurso
Voluntário para o fim de que, reformando-se o v. Acórdão n.° 14.34.826, proferido
pela 2a Turma da DRJ/RPO, seja proferida decisão substitutiva que, DEFIRA
INTEGRALMENTE o pedido de ressarcimento formulado, face toda a
documentação ora anexa, reconhecendo-se o crédito postulado, tudo como
medida de inteira JUSTIÇA!
26. Caso não seja esse o entendimento firmado por essa Corte, requer seja
acatada a preliminar suscitada e declarada a nulidade do r. Despacho proferido
pela primeira instância administrativa e confirmado pelo v. Acórdão recorrido
para determinar a baixa dos autos em diligência para apreciação do direito
creditório face A documentação anexa, sem prejuízo de outras que entenda a
fiscalização necessárias, agora, proferindo decisão administrativa devidamente
fundamentada sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Da Diligência
Através de Resolução no 3201-002.667, a Turma encaminhou o processo em
diligência nesses termos:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a autoridade administrativa analise
os documentos juntados em sede de Recurso Voluntário e elabore relatório
conclusivo acerca do direito creditório pleiteado e dê ciência ao contribuinte para
que no prazo de 30 (dias) se manifeste. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da
Silva Esteves (Suplente convocado) que negava provimento ao Recurso.
A diligência foi cumprida com a Informação Fiscal das fls. 510 a 512. Conclui-se:
Apesar dos cálculos levarem ao valor de R$ 86.063,49 como montante de crédito
presumido para o 1° trimestre de 2002, a presente análise entende que a glosa do
crédito presumido deve permanecer. Não foi encontrado, nos autos do presente
processo administrativo, estorno dos valores creditados na escrita fiscal para o
pedido de ressarcimento do trimestre aqui analisado. Tal equívoco pode ter
levado o contribuinte ao aproveitamento duplo de tais valores.
Cientificada, a empresa não se manifestou.
É o relatório.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.194 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928339/2009-12
5

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
se toma conhecimento. O processo retornou de diligência, encontrando-se pronto para o
julgamento. Não mais fazendo parte do Carf o relator original da Resolução de diligência, o
processo foi objeto de sorteio para novo relator.
Em preliminar, alega a empresa a nulidade do despacho decisório, uma vez não
tendo sido efetivado procedimento fiscalizatório para exame do crédito presumido de IPI previsto
na Lei 9.363/1996.
De início, fundamental destacar que não se vislumbra na nulidade suscitada pela
recorrente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Caso de fato essas alegações com relação aos valores de glosa sejam pertinentes,
questão atinente ao Mérito, essas glosas serão revertidas em benefício do recorrente. É de se
acrescentar que a verificação fiscal dos créditos aproveitados e da apuração das contribuições é
legítima e desejável.
A decisão baseada no cruzamento e validação eletrônicos é sistemática
perfeitamente válida para o tratamento de grandes volumes de declarações e Perdcomps. A
intimação prévia não é obrigatória.
O art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelo contribuinte a fim de
que possa ser efetivada a restituição pela Fazenda Nacional: que seus créditos estejam revestidos
de liquidez e certeza. Cediço que o ônus de provar determinado crédito é do sujeito passivo. E
para desincumbir-se desse direito, deve prová-lo em específico, de forma articulada e com arrimo
em documento fiscal. Veja-se a seguinte ementa esclarecedora do Carf:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.194 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928339/2009-12
6
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência, e, por conseguinte, o erro em que se fundou a
declaração original.
O Princípio da Verdade Material não pode ser aplicado à míngua das provas
competentes para constituir juridicamente o fato jurídico afirmado pela
Recorrente. (...).
(Acórdão: 1801-001.180; processo: 10120.902897/2008-61; sessão: 02/10/2012;
1a. Turma Especial da 1a. Sessão de Julgamento do Carf).
No caso, o presente processo já foi encaminhado em diligência, em relação ao tema
que se entendeu, à época, cabível. A fiscalização abordou, especificamente, o crédito presumido
de que trata a Lei 9.363/1996 e concluiu pelo não reconhecimento do crédito em função da
ausência de comprovação do estorno dos créditos, a saber:
Porém, a comprovação do estorno dos créditos pleiteados como crédito
presumido na escrita fiscal deve ocorrer no período de apuração correspondente
ao pedido de ressarcimento (PER/DCOMP n°18346.73994.260804.1.1.01-5601
realizado em 26/08/20004 ou o PER n° 03125.99108.150304.1.1.01-2934
transmitido em 15/03/2004). Não tendo sido encontrado, nos documentos
acostados ao presente processo administrativo, estorno do valor correspondente
ao crédito presumido pleiteado em nenhum dos dois períodos.
Tal fato, poderia levar ao aproveitamento na escrita. Após cientificado, o
contribuinte não contestou o relatório de diligência.
Entende-se que a abordagem da fiscalização não discrepa do entendimento que
vem sendo adotado no Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ESCRITURAÇÃO E ESTORNO.
OBRIGATORIEDADE.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.194 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928339/2009-12
7
A solicitação de ressarcimento de crédito presumido de IPI exige a correta
escrituração e o estorno do montante pleiteado, sob pena de indeferimento do
pedido.
Recurso Voluntário Negado.
(Processo 10325.001116/2002-27; acórdão: 3301-007.265; sessão: 16/12/2019;
1a Turma, 3a Câmara, 3a seção do Carf)
-------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. CORRETA ESCRITURAÇÃO. ESTORNO
DE CRÉDITOS. REQUISITO.
Para a devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual ressarcimento,
é condição que o mesmo tenha sido devidamente escriturado nos livros fiscais
com os respectivos estornos de créditos empregados na industrialização de
produtos.
(Processo: 13312.900021/2006-59; acórdão 9303-008.520; sessão: 17/04/2019;
3a Turma da CSRF).
Em adendo, é de se registrar que a decisão em outros processos da mesma empresa
também seguiu igual abordagem:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do
pleito.
PRESCRIÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITO.
O § 4° do artigo 150 do CTN aplica-se a lançamento por homologação e não aos
casos de correção do cálculo do montante do benefício fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ONUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA.
Em sede administrativa, não se julgam argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade da legislação. Trata-se, na verdade, de entendimento há tempo
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.194 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928339/2009-12
8
consagrado no âmbito dos tribunais administrativos, conforme se depreende da
Súmula CARF no 2.
(Processo 11831.003069/2002-07; acórdão: 3201-006.985; sessão: 25/06/2020;
1a Turma, 2a Câmara, 3a seção do Carf)
-------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDEFERIMENTO. CARÊNCIA DE PROVA.
Tendo o contribuinte sido intimado a apresentar a documentação hábil a legitimar
o crédito pretendido e não o feito, bem como, deixado ainda de trazê-la em
quaisquer oportunidades processuais, é de se indeferir o pedido de ressarcimento
pretendido, pela carência de prova de sua existência. Inteligência do art. 333 do
CPC.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Pela absoluta ausência de previsão legal, e nos termos dos precedentes deste
Colegiado, inexiste prazo para análise de pedido de ressarcimento por parte da
Administração Tributária, sendo o prazo de 5 anos suscitado pelo contribuinte
estendido apenas aos Pedidos de Compensação, o que foi observado no processo.
Recurso Voluntário Negado.
(Processo 11831.003071/2002-78; acórdão: 3402-002.301; sessão: 29/01/2014;
2a Turma, 4a Câmara, 3a seção do Carf)
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, para negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 525
DF CARF MF
Original